Tribunal: CARF
Processo: 11971.000057/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000057/2002-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.260 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CODISTIL DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1997
EXCLUSÃO
DA
MULTA
DE
ÓFÍCIO.
RREGULARIDADE
DE
CRÉDITOS. COMPENSÃÇÃO INDEVIDA.
A compensação indevida de créditos, oriundos diferenças apuradas decorrentes
de irregularidades em DCTF estão sujeitas apenas à multa de mora e juros de
mora, conforme dispõe o artigo 18, da Lei 10.833/2003, regra que alterou o
artigo 90, da MP 2.158-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de mérito suscitadas na peça recursal, para, no mérito, conservar a
decisão de primeira instância, quanto à manutenção do valor da contribuição apurada, excluindo-
se a multa de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório constante à decisão de primeira
instância:
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração no 0000079, lavrado contra o
sujeito passivo acima identificado, para constituição de crédito tributário relativo à
Contribuição para o PIS/Pasep do mês de março de 1997, no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000057/2002-18
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000057/2002-18

16.698,59 (composto pelo valor da contribuição, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até 30/10/2001).
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o Auto de Infração
originou-se da realização de auditoria interna nas Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) do sujeito passivo, nas quais foram constatadas
irregularidades nos créditos vinculados informados, conforme Demonstrativo de
Créditos Vinculados Não Confirmados (Anexo I), o que caracterizou a “FALTA DE
RECOLHIMENTO
OU
PAGAMENTO
DO
PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO
INEXATA” (conforme Anexo III – Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar).
Em resumo, as irregularidades verificadas nos créditos vinculados nas DCTF do sujeito
passivo foram as seguintes:

O sujeito passivo apresentou impugnação, considerada tempestiva pelo órgão
preparador, com as alegações a seguir sintetizadas:
- Preliminarmente, alega que ocorreu cerceamento de defesa, pois a infração imputada à
empresa não se encontra devidamente elucidada. Afirma que se trata de auto de infração
“eletrônico” lavrado segundo os ditames do “sistema”, na ditadura da “informática”,
sem descrição dos fatos que deram origem à autuação.
- No mérito, afirma que compulsando o processo administrativo no 10480.001741/96-21
há um parecer no qual o Auditor-Fiscal concluiu que nas decisões proferidas nos
processos judiciais 94.0006173-0 e 94.0005312-6 “não há menção à questão da
semestralidade do PIS”, e, por consequência, a empresa estaria utilizando-se
indevidamente da “postergação semestral da base de cálculo do PIS em relação ao
vencimento”.
- Afirma que a autuação deve estar amparada no referido parecer, pois processo judicial
no 94.0005312-6 foi mencionado também no Anexo I do Auto de Infração.
Contudo, entende que o parecer está errado, pois as decisões proferidas nos processos
judiciais foram no sentido de declarar a inconstitucionalidade do Decretos-Leis 2.455 e
2.449/88, o que logicamente implica a volta à sistemática da semestralidade da base de
cálculo estabelecida na Lei Complementar no 7/70.
- Contesta a incidência da multa de ofício, alegando que o tributo exigido foi declarado
em DCTF, o que equivale à denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN. E por
fim, pede o cancelamento do auto de infração lavrado e o consequente arquivamento do
processo administrativo.
É o relatório.
A DRJ/CTA, em 25 de março de 2020, decidiu pela improcedência parcial da
impugnação, pelo Acórdão no 06-69.232, para exclusão da multa de 75% e manutenção da
contribuição apurada, com incidência de juros e multa de mora nos moldes do artigo 61, da Lei
9.430/1996.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000057/2002-18

Após cientificado da decisão, em 30 de junho de 2020, no qual repisa os
argumentos apresentados em sede de impugnação: i) o auto de infração incorreu em cerceamento
de defesa, por não descrever de forma expressa os fatos; ii) que a semestralidade da base de
cálculo foi questionada de forma indireta quando da inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.455
e 2.449/1988; e, por fim, iii) excesso de prazo para conclusão do processo administrativo fiscal,
com objetivo de aplicação da prescrição intercorrente prevista na Lei 9.784/1999.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo parcial, pelas seguintes razões.
Inicialmente, entendo que o núcleo da controvérsia cinge-se nos seguintes pilares
argumentativos: em sede preliminar: i) de nulidade do auto de infração por falta de clareza; ii) de
preliminar de mérito, quanto à ocorrência da prescrição intercorrente; e no mérito, iii) que a
semestralidade da base de cálculo foi questionada de forma indireta quando da
inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.455 e 2.449/1988.
Vale destacar que na peça recursal o contribuinte não segrega a nulidade e o
mérito de forma expressa, mas constam no tópico dos fatos, razão pela qual decido abordá-los no
presente julgamento.
Pois bem, como costumeiramente faço em meus votos, tratarei em partes.

Da preliminar de nulidade do auto de infração
De início, entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto à alegação de falta
de clareza para embasamento e manutenção do auto de infração.
A descrição dos fatos e do enquadramento legal é bem clara e carrega todas as
informações necessárias, tal como a discriminação dos períodos mediante demonstrativo dos
créditos vinculados e não confirmados, além das razões pelas quais o auto foi lavrado, dentre
outras.
As nulidades são dispostas no artigo 59, do mesmo diploma legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000057/2002-18

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Seria, de fato, uma forma de preterição do direito de defesa a insuficiência ou
inexistência de clareza na descrição dos fatos e na capitulação jurídica da lavratura do auto de
infração, mas não é o que ocorre neste auto de infração, conforme demonstrado.
Nesse sentido, por não haver – sequer um mínimo, de nulidade, rejeito respectiva
preliminar.

Da preliminar de mérito quanto à ocorrência de prescrição intercorrente
Em homenagem ao distinguishing que faço quanto aos créditos não tributários,
destaco que não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente para créditos
tributários – tal como os discutidos no presente processo administrativo, em razão da expressa
exceção contida no artigo 5o, da Lei 9.784/1999.
Face à impossibilidade de aplicação do instituto, correta a aplicação da Súmula
CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, rejeito a preliminar de mérito suscitada pelo contribuinte.

Mérito

Quanto ao mérito, pela prerrogativa do artigo 50, da Lei, utilizarei das razões de
decidir proferidas pela DRJ, nos seguintes termos:
O sujeito passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova ou informação no
sentido de demonstrar a efetiva realização de compensação do débito apurado no Auto
de Infração.
Vale destacar que, na época dos fatos, a compensação de crédito decorrente de sentença
judicial deveria observar o disposto na Instrução Normativa SRF no 21, de 10/03/1997
(publicada no DOU de 11/03/1997)
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA
ESPÉCIE
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000057/2002-18

ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante
compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
(...)
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em
julgado, para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o
disposto no art. 17.
(...)
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17. A restituição, o ressarcimento ou a compensação de crédito decorrente de
sentença judicial, transitada em julgado, somente poderá ser efetuada após prévia
análise do pedido pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, que deverá se
pronunciar quanto ao mérito, valor e prazo de prescrição ou decadência.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, o contribuinte deverá anexar ao
pedido de restituição ou ressarcimento uma cópia da sentença e do inteiro teor do
processo judicial a que se referir o crédito.
O processo administrativo no 10480.001741/96-21 – mencionado pelo contribuinte em
sua impugnação – não tem relação com o débito apurado no Auto de Infração ora
analisado. O próprio parecer anexado pelo sujeito passivo à impugnação demonstra que
o referido processo tem por objeto uma “notificação de lançamento de PIS, dos
períodos de apuração 01/93 a 1093 e 02/94 a 12/94”.
Portanto, face à inexistência de elementos que demonstrem a compensação alegada pelo
contribuinte, entendo que as contribuições apuradas no Auto de Infração devem ser
mantidas.
Entretanto, a multa de ofício de 75% deve ser excluída do lançamento, em razão dos
fundamentos a seguir expostos.
A Lei no 9.430/96, na redação original, dispunha em seu artigo 44, I, § 1o:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos À época da lavratura do Auto de Infração, estava em vigor o art.
90, da MP 2.158-35, de 2001, que autorizava o lançamento da multa de ofício em face
de diferenças apuradas em declaração do sujeito passivo, decorrentes de compensação
indevida ou não comprovada, conforme transcrição abaixo:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000057/2002-18

suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Posteriormente, contudo, foi editada a Medida Provisória no 135, de 2003, a qual foi
depois convertida na Lei no 10.833/2003, cujo artigo 18 alterou a regra prevista no
artigo 90 da MP 2.158-35, da seguinte forma:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Com essa alteração, deixou de existir a hipótese de aplicação de multa de lançamento de
ofício sobre saldos devedores de débitos declarados em DCTF, quando a situação não se
enquadra em uma hipótese prevista no art. 18 (multa isolada por compensação indevida
em casos de “crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal / crédito ser de natureza não tributária / prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”).
No presente caso, embora tenha ocorrido informação de compensação indevida/não
comprovada, a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no referido
art. 18. Assim, tendo em vista que se trata de norma superveniente mais benéfica, deve
ser aplicada retroativamente ao presente caso, nos termos do artigo 106 do Código
Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse sentido, vale mencionar a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de
08/01/20041:
(...)
Os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35, no
período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de 2003, assim
como eventuais impugnações ou recursos tempestivos apresentados pelo sujeito passivo
no curso do processo administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos segundo a
norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser apreciados pelas instâncias
julgadoras administrativas previstas para o processo administrativo fiscal;
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas juntamente com as
diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas penalidades não tenham sido fundamentadas
nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
DISPOSITIVOS LEGAIS : art. 106, II, “c” da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 90 da Medida
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000057/2002-18

Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, arts. 17 e 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Consequentemente, sobre o débito original deverão incidir tão somente multa de mora e
juros de mora, nos moldes do artigo 61 da Lei 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento ede um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998).
Ante todo exposto, rejeito as preliminares de nulidade e de mérito suscitadas na
peça recursal, para, no mérito, manter a decisão de primeira instância, quanto à manutenção do
valor da contribuição apurada, excluindo-se a multa de 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 110
DF CARF MF
Original